Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EDITAL. IRREGULARIDADE.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Para constituir em mora o devedor, necessária sua intimação pessoal, sendo possibilitada a intimação por edital quando o ele estiver em local ignorado, incerto ou inacessível.
4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.